Tribunal: STF
Processo: RE 1221955
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 5.11.2019. ESTÁGIO PRORROGADO. EQUIPARAÇÃO COM ANALISTA DA PROMOTORIA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à legalidade do programa de estágio prorrogado, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual 734/1993), o que encontra óbice na Súmula 280/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.